Tribunal: TJSP
Processo: 2040643-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040643-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante OM
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, são agravados A.
P. DE ARAÚJO MERLO e ANDRESA PIRES DE ARAUJO MERLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040643-68.2020.8.26.0000 -Voto no 36.736
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040643-68.2020
AGRAVANTE: OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda
AGRAVADOS: A.P. de Araújo Merlo e Andresa Pires de Araujo
Merlo
COMARCA: Campinas 10a Vara Cível
Agravo de instrumento. Reparação de danos. Imputação de
irregularidades na venda de moeda estrangeira pelas Rés. Tutela
provisória visando o bloqueio de bens da requerida. Indeferimento
mantido. Recurso desprovido.
VOTO n°: 36.736
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão proferida pelo Doutor Maurício Simões de
Almeida Botelho Silva que, em ação de reparação de danos,
indeferiu a tutela de urgência visando o bloqueio de bens das Rés.
Anotou que o processo ainda está em fase de conhecimento e não
há prova da dilapidação do patrimônio das Rés.
A
Agravante
insiste
na
tutela
provisória, eis que configurada a irregularidade na venda de moeda
estrangeira pelas Rés e há indícios de dilapidação do patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040643-68.2020.8.26.0000 -Voto no 36.736
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
OM Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda ajuizou ação de reparação de danos
contra A.P. de Araújo Merlo e Andresa Pires de Araujo Merlo
alegando que, em 21/02/2018, firmou com a empresa contrato de
prestação de serviços de realização de operações de câmbio à vista,
mas a Ré cometeu irregularidades, dentre elas a venda de moeda
estrangeira para liquidação futura, o que motivou o
descredenciamento da requerida. Sustenta que, doze dias depois do
descredenciamento, teve ciência da existência de dívida da Ré no
importe de R$ 339.647,25, valor recebido de clientes com promessa
de entrega futura da moeda, não levada a efeito em razão do
descredenciamento. Diz a Autora que ressarciu os clientes lesados
pela Ré, tendo desembolsado R$ 369.386,00. Pede a tutela
provisória de urgência para bloqueio de bens das requeridas.
Prescreve o artigo 300 do CPC que,
para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença
dos seguintes requisitos: (a) elementos que evidenciem a
probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
No caso, a Autora pretende o
bloqueio de bens das Rés alegando a fraude na venda da moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040643-68.2020.8.26.0000 -Voto no 36.736
4
estrangeira e a dilapidação do patrimônio.
Não há elementos que autorizem a
constrição imediata de bens das Rés. A Agravante alegou a suposta
transferência de bem imóvel das Rés a terceiro, a remessa de
valores ao exterior, o abandono da loja onde as Rés exerciam suas
atividades em Campinas e a desídia em procedimentos instaurados
pelo PROCOM, mas estas alegações, passíveis de impugnação e
prova em contrário, não tornam patente a dilapidação de
patrimônio, impondo-se aguardar a instauração do contraditório.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator